Tribunal: TJDFT
Processo: 0722302-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722302-73.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA VALERIO DE VASCONCELO AGRAVADO: LEONARDO DA CUNHA PINTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA VALÉRIO DE VASCONCELOS ARRUDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0707703-11.2024.8.07.0007 indeferiu a tutela de urgência ao fundamento da ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que os fatos noticiados nos autos ocorreram há cerca de 3 (três) anos e, até o momento, houvera inequívoca inércia autoral quanto ao pleito para a entrega do automóvel sob disputa. Em relação à probabilidade do direito, o Juízo atestou que os fatos decorrem de acordo verbal sem provas que o demonstrem, de forma que será indispensável a dilação probatória para que sejam levantados indícios de veracidade. O pedido de bloqueio RENAJUD fora igualmente indeferido ao fundamento de sua inadequação à finalidade descrita na petição inicial, que é a de devolver o veículo. Em suas razões recursais (ID. 59761858), a agravante alega que acordou verbalmente a aquisição de automóvel com seu então namorado. O contrato fora pactuado em seu nome, mediante pagamentos do agravado e, uma vez quitado, haveria a transferência da propriedade para si. O objeto do contrato é o veículo Fiat Uno Mille Fire Economy (Top2) 1.0, 8v (Flex), 2p (AG), 2011/2012, placa JIY2990, renavam 00404252699, chassis 9BD15802AC6651645. Aduz que, embora o carro tenha sido quitado em 2021, o réu/agravado jamais buscou viabilizar a transferência do veículo, de forma que hoje acumulam-se inúmeras dívidas (IPVA, licenciamentos e multas) que perfazem o valor de cerca de R$ 25.000,00. Afirma que, embora as dívidas sejam até superiores ao valor de mercado do veículo, está disposta a assumir todos os débitos desde que o bem lhe seja entregue. Esclarece que vem sendo demandada em razão de débitos fiscais e por desdobramentos criminais. Admite que permanecera inerte pelo período de 3 (três) anos, e que apenas resolveu atuar nesta oportunidade em razão do agravamento da situação financeira e do envolvimento do agravado com delitos na esfera penal. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da tutela vindicada para que seja reformada a decisão agravada, inclusive com a determinação de busca e apreensão do veículo ou, em cumulação subsidiária, da inclusão de restrição de circulação. Preparo devidamente recolhido (ID. 59762059 e 59762060). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores que viabilizem a antecipação da tutela recursal, no intuito de determinar a busca e apreensão do veículo, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Primeiramente, há de se destacar que o agravo de instrumento preenche apenas marginalmente o seu requisito de dialeticidade, uma vez que não é apontado, em concreto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que seja contemporâneo e concreto, a fim de infirmar o principal argumento utilizado pelo Juízo a quo para indeferir a tutela de urgência. Em verdade, a agravante prova que o veículo está em seu nome, bem como que os fatos que lhe são desfavoráveis vêm ocorrendo desde o ano de 2019. Isso, porque os documentos coligidos nos autos de origem – Denúncia do MPDFT em desfavor de Leonardo Pinto (ID. de origem n. 192201032), parcelamento de tributos (ID. de origem n. 192201034) e progressão de multas (ID. de origem n. 192201037) -, retroagem além dos 3 (três) anos ponderados pelo Juízo a quo, sem que exista indicação de evento atual, concreto e contemporâneo que, por si mesmo, tenha repristinado a urgência de outrora. Ademais, a r. decisão também fora fundamentada no aspecto da ausência de provas, inclusive destacando a relevância da dilação probatória para que se possa confirmar aquilo que, segundo alega a agravante, fora supostamente pactuado entre as partes. Não há, em relação à probabilidade do direito, qualquer impugnação que fundamente a dispensabilidade da produção de provas. A dinâmica probatória é indispensável. Em tese, o veículo apenas está no nome da agravante por inércia do réu. Infere-se da narrativa, que o contrato de compra e venda fora pactuado em nome da agravante em razão de formalidades, mas que os pagamentos foram, de fato, efetuados pelo réu. A obrigação de fazer (transferir a propriedade do veículo) anda de mãos dadas com a assunção das despesas. A clareza deste pedido se soma ao fato de que há cumulação subsidiária no sentido de que seja o automóvel entregue para custear parte das despesas. Considerando que as dívidas estão maiores do que o valor do bem, e que o pacto fora apenas verbal, o processo originário guarda inusitada relação de reciprocidade: caso comprovado o acordo, o réu deve assumir a propriedade do automóvel e das dívidas. Contudo, caso não comprovado o pacto, o carro já é de propriedade da autora, e lhe deverá ser entregue, situação que automaticamente se amolda ao pedido subsidiário formulado na origem: de utilização do veículo para saldar parte das dívidas. A despeito da constatação supra, a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a ressalva – embora de chance diminuta -, de que o réu manifeste interesse de ficar com o automóvel e de quitar a dívida em nome da agravante, obstam a possibilidade da concessão da excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Com estas considerações INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 16:01:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora